Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711191-88.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLEM GUSTAVO DE SOUZA APELADO: MARIA MENEZES DE SOUZA, HERIK SAMUEL DE SOUZA, HIGOR EDWIN DE SOUZA, INGRID GABRIELA DE SOUZA, JOHNATHAN RAFAEL DE SOUZA, LILIAN KELLY DE SOUZA DESPACHO O apelante HARLEM GUSTAVO DE SOUZA, em sede recursal, pugna pela concessão de gratuidade de justiça sem que tenha sido pleiteado perante o Juízo de origem. Alega, não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, a despeito de estar patrocinado por advogado particular e o valor das custas recursais ser módico. Verifica-se dos autos que foi decretada a sua revelia, tendo em vista que, devidamente citado, deixou de apresentar contestação, no prazo legal (ID 38551054). Desse modo, não só em face da revelia, que acarreta a possibilidade de o réu revel intervir em qualquer fase do processo, porém no estado em que este se encontrar, também há de considerar que o pedido de concessão do benefício em 2o grau tem apenas efeitos prospectivos, não podendo alcançar a condenação em 1o grau. Ocorre que o recorrente não colacionou aos autos qualquer documento apto a demonstrar a sua hipossuficiência econômica, sequer juntou a declaração respectiva. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), sem prejuízo de sua subsistência, o recorrente deverá juntar, no prazo de 5 dias, a declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada dos seguintes documentos: declaração de IRRF, cópia da CTPS, bem como apresente relatório “CCS” emitido pelo Banco Central do Brasil, relativo ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, de forma a demonstrar a inexistência de manutenção de contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, nas instituições financeiras, , ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora